Tribunal: STF
Processo: SS 5594
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Acórdão emanado do STJ que anulou a Portaria nº 586/2000 do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Extinção de serventia extrajudicial. Hipótese autorizada pela Lei dos Cartórios (art. 44, caput). Ocupação irregular de serventia sem prévia aprovação em concurso público (CF, art. 236, § 3º). Hipótese de vacância. Nomeação de cônjuge do ex-titular da serventia para exercer a delegação interinamente. Nepotismo póstumo. Violação do princípio da moralidade administrativa e do conteúdo da Súmula Vinculante 13/STF. Medida liminar deferida.



1. O ingresso nas atividades notariais e registrais pressupõe a prévia aprovação em concurso público (CF, art. 236, § 3º). Precedentes.



2. Consabido que os notários e registradores não são servidores públicos em sentido estrito, mas particulares em colaboração com o Poder Público (ADI 2.602, Red. do acórdão Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 24.11.2005, DJ 31.3.2006; RE 842.846, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 27.02.2019, DJe 13.8.2019). As atividades notariais e registrais, contudo, não perdem sua natureza tipicamente estatal pelo fato de serem executadas por particulares. Cuida-se de serviços públicos, realizados por meio de delegação do Poder Público, sujeitos, por isso mesmo, ao poder fiscalizatório e disciplinar do Poder Judiciário (CF, art. 236, § 1º) e do Conselho Nacional de Justiça (CF, art. 103-B, § 4º, III) e subordinados à observância dos princípios gerais da Administração Pública (CF, art. 37, caput).



3. Conforme o teor da Súmula Vinculante 13/STF e na linha do que dispõe o Provimento CNJ nº 77/2018, incompatível com a moralidade administrativa a designação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, do antigo delegatário ou de magistrados do tribunal local, para ocuparem a função de substituto interino.



4. Aplicável o entendimento consolidado na Súmula Vinculante 13/STF mesmo em relação a atos praticados anteriormente a sua publicação, pois a proibição do nepotismo na Administração Pública, em quaisquer de suas modalidades, resulta de vedação decorrente diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. Precedentes.



5. Grave risco de violação do princípio do concurso público (CF, art. 236, § 3º), do postulado da moralidade administrativa (CF, art. 37, caput) e da ordem pública (Lei nº 12.016/2009, art. 15, caput) apto a autorizar a suspensão dos efeitos da decisão impugnada.



6. Medida liminar deferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de segurança, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Piauí, com o objetivo de sustar os efeitos do acórdão proferido pela colenda Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (RMS 47.449), que resultou no restabelecimento da extinta serventia extrajudicial do 4º Ofício da Comarca de Parnaíba/PI e na recondução da senhora Maria Deolina Furtado Silva Marinho à condição de titular interina, até que a vaga por ela ocupada provisoriamente venha a ser preenchida por meio de concurso público.



    I – A controvérsia



    2. Consta dos autos que, após a declaração de vacância do Cartório do 4º Ofício da Comarca de Parnaíba/PI, em razão do falecimento do seu titular, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí editou a Portaria n. 586/2000, por meio da qual extinto o respectivo serviço, com a consequente anexação de suas atribuições à serventia da mesma natureza mais próxima.



    3. Contra o ato extintivo do Presidente do Tribunal de Justiça piauiense, a senhora Maria Deolina Furtado Silva Marinho, viúva do falecido titular, impetrou mandado de segurança, reivindicando a titularidade da serventia extrajudicial, à alegação de ter adquirido o direito à investidura definitiva em razão do lapso temporal transcorrido, desde que passou a exercer, interinamente, a delegação notarial.



    A ação mandamental foi extinta, liminarmente, pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, com fundamento em decisão anterior emanada daquela Corte, transitada em julgado, na qual expressamente enfrentada a questão de fundo e assentada a insubsistência do direito à titularidade da serventia reivindicada. Destacou-se, em referida decisão, o fato da impetrante não preencher os requisitos legais para a investidura definitiva na delegação extrajudicial, especialmente porque sua nomeação sequer foi precedida de prévia aprovação em concurso público de provas e títulos.



    4. Inconformada, a impetrante interpôs recurso ordinário contra essa decisão, vindo o Superior Tribunal de Justiça a dar provimento ao pleito recursal, em acórdão assim ementado:



    “EMENTA PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO ILEGAL. PROVIMENTO DE SERVENTIA. ILEGALIDADE EM DESTITUIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato ilegal do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Piauí consistente na publicação do Edital que declarou vaga a serventia da Impetrante. No Tribunal a quo, acolheu-se a preliminar suscitada. 



    II - A aplicação dos princípios da simetria e do paralelismo das formas exige que o mesmo instrumento administrativo ou legislativo utilizado para a criação deve ser utilizado para a extinção. Se os cartórios somente podem ser criados por lei, somente por lei podem se extintos. O serviço do 4º Ofício da Comarca de Parnaíba somente poderia ter sido extinto por meio de lei, e não através de Portaria do Presidente do Tribunal de Justiça. 



    III - Verifica-se, assim, que a extinção do Cartório do 4º Ofício provocou a sumária perda da delegação fora das hipóteses legais, tendo como consequência a violação ao direito à ampla defesa e ao devido processo legal, de modo que a Portaria nº 586/2000 apresenta-se como ato carente de motivação adequada do Presidente do Tribunal de Justiça. No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ADI 4657 MC, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/02/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2012 PUBLIC 25-04-2012. 



    IV - Recurso ordinário provido para anular a Portaria nº 586/2000, do Presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, de forma a restabelecer o serviço do 4º Ofício da Comarca de Parnaíba e restituir à impetrante a titularidade interina dessa serventia, até que a vaga venha a ser provida por serventuário aprovado em concurso público de provimento originário ou de remoção.”



    (RMS 47.449, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 03.5.2022, DJe 24.6.2022)



    5. Busca-se, em sede cautelar, a suspensão dos efeitos da decisão emanada do E. Superior Tribunal de Justiça que anulou a Portaria nº 586/2000 – restabelecendo, em consequência, o serviço do 4º Ofício da Comarca de Parnaíba – e restituiu titularidade interina à senhora Maria Deolinda Furtado Silva Marinho, até que a vaga por ela ocupada venha a ser provida por concurso público de provimento originário ou de remoção.



    6. Sustenta-se, em síntese, que o acórdão concessivo da segurança viola diretamente valores e regras constitucionais, com base nos seguintes fundamentos:



    “a) impõe ao Tribunal de Justiça do Piauí que incorra na nefasta prática do nepotismo, ao determinar que seja designada para a ‘titularidade interina’ de uma serventia extrajudicial a viúva do falecido titular do 4º Ofício da Comarca de Parnaíba-PI, ‘restabelecido’ pelo acórdão concessivo da segurança, com violação dos princípios da impessoalidade, da moralidade e da eficiência, previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, em patente inobservância do enunciado n. 13 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal; 



    b) suprime do Tribunal de Justiça do Piauí a competência administrativa que lhe foi outorgada pelo § 1º do art. 236 da Constituição Federal, para efetuar a fiscalização da atividade dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, o que inclui a designação e a destituição ad nutum dos interinos que devam responder pelas serventias extrajudiciais vagas, independentemente de processo administrativo; e 



    c) permite o ingresso da impetrante no serviço extrajudicial, sem prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, com violação do § 3º do art. 236 da Constituição da República.”



    7. Postula-se, “liminarmente e sem oitiva da parte contrária”, a suspensão dos “efeitos do acórdão proferido pelo STJ no julgamento do RMS n. 47.449/PI, sustando-se toda e qualquer eficácia do aludido pronunciamento judicial até o trânsito em julgado da última decisão no feito.”



    É o breve relato.



    Analiso a adequação formal do pedido aos requisitos da suspensão de segurança.



    II – Questões preliminares



    8. A via eleita - suspensão de segurança - ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. E tal ocorre justamente por consistir o chamado incidente de contracautela meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a suspensão – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    É a lição da doutrina e da jurisprudência.



    9. Colho, em sede doutrinária, o magistério de Marcelo Abelha Rodrigues (Observações Críticas acerca da Suspensão de Segurança na Ação Civil Pública (arts. 4º da Lei 8.437/92 e 12, § 1º, da LACP). In Revista de Direitos Difusos, vol. 36 – Direito Processual Coletivo I, Março-Abril/2006. p. 72):



    “(…) um remédio exclusivo do Poder Público, e, por isso mesmo antipático pela sua própria natureza (…) mas que, em tese, tem a nobre função de impedir o sacrifício coletivo em prol do interesse privado, quando a execução provisória deste coloque em risco aquele.” 



    10. Consoante sintetiza referido autor (Sustação da eficácia de decisão judicial proferida contra o Poder Público. In Suspensão de Segurança. 3ª ed., rev. atual. e ampl. 2010. Revista dos Tribunais. p. 95):



    “(…) o pedido de suspensão da execução de decisão judicial é figura própria, sendo típico incidente processual voluntário, não suspensivo do processo que se manifesta por intermédio de uma questão que surge sobre o processo em curso. Questão essa que se manifesta por uma defesa impeditiva (exceção em sentido estrito) que o Poder Público dirige ao Presidente do Tribunal competente visando obter a suspensão da eficácia de uma decisão para evitar risco de grave lesão a um interesse público. É, pois, um incidente processual, que tem por conteúdo uma defesa impeditiva levada pela Fazenda Pública a órgão do Tribunal com competência absoluta para tanto.” 



    11. Lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha que (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 850-1):



    “O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, anulação nem desconstituição da decisão. (…).



    O pedido de suspensão destina-se, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à sustação dos efeitos da decisão pela Fazenda Pública.”



    12. Nas palavras de Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti e Luciana de Medeiros Fernandes (Da Competência do Presidente de Tribunal para Pedidos de Suspensão Formulados contra Decisões Liminares, Cautelares e Antecipatórias de Tutela de Magistrados Integrantes da Corte Presidida. In Revista Dialética de Direito processual (RDDP) - setembro de 2006. p. 35 e 54):



     “O pedido de suspensão, especialmente regulado pelas Leis nº 4.348/64 e 8.432/97, dentre outros diplomas legais e regimentais, é incidente processual – sem natureza recursal – que se admite, excepcionalmente e mediante cognição sumária, para impedir grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    (…)



    (…) a função vislumbrada nos pedidos de suspensão, que, embora algumas vezes taxados de instrumentos impostos por regimes não liberais e centralizadores, passaram a integrar, na contemporaneidade do Estado Democrático de Direito, o rol das prerrogativas processuais legitimamente deferidas aos entes públicos, na defesa dos interesses públicos (…).” 



    13. E, na lição de Leonardo José Carneiro da Cunha (A Fazenda Pública em Juízo. 8ª ed. São Paulo: Dialética, 2010. p. 550):



    “(…) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede provimento de urgência contra a Fazenda Pública ou quando a sentença contém efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. É que, sempre que se concede uma ‘cautela’ contra o Poder Público, se admite, em contrapartida, uma contracautela. O pedido de suspensão é, pois, a contracautela que se confere à Fazenda Pública. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.” 



    14. Na mesma direção, julgados desta Suprema Corte assentando a absoluta excepcionalidade do instrumento de contracautela:



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR – EXCEPCIONALIDADE. A suspensão de liminar, de tutela antecipada, surge no campo da excepcionalidade maior, pressupondo relevância e risco ímpares.” (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017 - destaquei)



    “Agravo regimental em incidente de suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Matéria infraconstitucional. Suspensão não admitida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Não se abre a via excepcional da suspensão para decisões em que se promova o afastamento de prefeito em ação de improbidade administrativa com base em previsão legal e em elementos fáticos concretos, tendo em vista o caráter infraconstitucional da questão e a necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes.



    (...)



    3. Agravo regimental não provido.” (SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019 - destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    (...)



    VI – Alegações suscitadas na peça recursal que ultrapassam os estreitos limites da presente via processual e concernem somente ao mérito, cuja análise deve ser realizada na origem, não se relacionando com os pressupostos da suspensão de segurança. 



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (SS 5.026-AgR/SS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015 - destaquei)



    15. Daí comportarem, os instrumentos de contracautela, enquanto medidas de caráter excepcional, exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência. 



    Funda-se, a presente medida suspensiva, no art. 4º da Lei 8.437/1992, de seguinte teor: 



    “Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    (…)



    § 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.



    § 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário.



    (…)



    § 7º O Presidente do Tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar, se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida.



    (…)



    § 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.”



    16. Disciplina, de igual modo, o excepcional incidente, a Lei 12.016/2009, que dispõe sobre mandado de segurança individual e coletivo, a teor do preceito legal abaixo transcrito:



    “Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    § 1º Indeferido o pedido de suspensão ou provido o agravo a que se refere o caput deste artigo, caberá novo pedido de suspensão ao presidente do tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. 



    (…)



    § 4º O presidente do tribunal poderá conferir ao pedido efeito suspensivo liminar se constatar, em juízo prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. 



    (…).”



    17. Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constituindo em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, consoante deflui também do art. 297 do RISTF, verbis:



     “Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.



    § 1º O Presidente pode ouvir o impetrante, em cinco dias, e o Procurador-Geral, quando não for o requerente, em igual prazo.



    § 2º Do despacho que conceder a suspensão caberá agravo regimental.



    § 3º A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado.”



    18. Ressalto a imprescindibilidade de a causa de pedir da suspensão de liminar ter a potencialidade de produzir grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, sendo, ainda, indispensável para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta, sem o que a jurisdição desta Corte não se inaugura, à míngua da competência, tal como se depreende da interpretação do art. 25 da Lei 8.038/1990, a contrario sensu, e do art. 4º, § 4º, da Lei 8.437/1992. Colho os seguintes precedentes desta Casa:



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO DE MESA DIRETORA EM CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DE REGIMENTO INTERNO DA CASA LEGISLATIVA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ART. 25 DA LEI 8.038/90. 



    1. Os fundamentos da impetração e da liminar circunscrevem-se à interpretação de dispositivos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manacapuru/AM. No caso, não se discute questões de índole constitucional, o que afasta a competência da Presidência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o presente pedido de suspensão de segurança. 



    (...)



    4. Agravo regimental improvido.” (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007 - destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DE SESSÃO LEGISLATIVA DE CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020 - destaquei)



    “Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Pretendida cassação de liminar que impôs obrigações a uma empresa concessionária de serviço público. Inexistência de matéria constitucional. Ausência de requisitos legais a ensejar a revisão da decisão proferida na origem. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 



    1. A decisão que se pretende ver suspensa não foi proferida com fundamento constitucional, fato a impossibilitar a análise do pleito pelo Supremo Tribunal Federal. 



    2. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência, sendo certo que concessionárias de serviço público apenas podem lançar mão desse instituto quando atuam na estrita defesa do interesse público. 



    3. Impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal.



    4. Agravo regimental não provido.” (STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019 - destaquei)



    19. Registro, ainda, que a análise do pedido de contracautela cinge-se à presença dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a potencialidade de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, não havendo, portanto, falar em apreciação do mérito do processo subjacente. De todo indispensável, contudo, que a tese sustentada tenha um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), num juízo sumário de cognição:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência.



    2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020 - destaquei) 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. VANTAGEM PESSOAL. QUINTOS. ATUALIZAÇÃO. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. 



    (...)



    3. Na suspensão de segurança não se aprecia, em princípio, o mérito da ação mandamental, mas tão-somente a ocorrência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos relevantes consagrados em lei, quais sejam, a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas. 



    4. Agravos regimentais improvidos.” (SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008 - destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. 



    1. Não cabe no pedido de suspensão de segurança a análise com profundidade e extensão da matéria de mérito examinada na origem. Suspensão de segurança. Pressupostos: potencialidade lesiva do ato decisório à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. 



    2. Lesão à ordem pública, consubstanciada no fato de que o artigo 1º, § 4º, da Lei 5021/66, veda a concessão de medida liminar para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias. 



    (...)



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004 - destaquei)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS – ICMS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE TELECOMUNICAÇÕES. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ALÍQUOTAS. EFEITO MULTIPLICADOR. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à economia pública comprovado. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada na hipótese. Efeito multiplicador demonstrado, conforme pontuado no RE 714.139-RG. 



    (...)



    III – Agravos regimentais aos quais se nega provimento.” (SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014 - destaquei)



    20. Assentadas tais premissas, reputo configurada a legitimidade ativa do requerente, que ostenta a condição de pessoa jurídica de direito público interno.



    21. O acórdão impugnado, proferido em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, comporta a interposição de recurso extraordinário, de modo a fazer instaurar a competência da Presidência desta Suprema Corte para conhecimento do pedido de suspensão de segurança (Lei nº 12.016/2009, art. 15, § 3º).



    22. Demonstrada a existência de risco de lesão à ordem pública (Lei nº 12.016/2009, art. 15, caput), decorrente da possível ocorrência de grave violação, direta e imediata, dos princípios e regras constitucionais que regem a Administração Pública (CF, art. 37, caput).



    23. Presentes, no caso, os requisitos formais de admissibilidade do pedido de suspensão de segurança.



    Desse modo, analiso, em sede de cognição sumária, o pedido de liminar deduzido.



    III – Pedido de medida liminar



    24. Tenho por relevantes os fundamentos invocados pelo Estado do Piauí, notadamente em face da possível ocorrência, no caso, de grave transgressão ao princípio do concurso público (CF, art. 236, § 3º), ao postulado da moralidade administrativa (CF, art. 37, caput), ao teor da Súmula Vinculante 13/STF e à ordem pública (Lei nº 12.016/2009, art. 15, caput).



    25. O exame dos fundamentos do acórdão proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça evidenciam que a colenda Segunda Turma deu provimento ao recurso ordinário interposto pela servidora interina com base em dois fundamentos:



    (a) a extinção da serventia extrajudicial deveria ter sido realizada por meio de lei em sentido estrito e não por portaria do Presidente do Tribunal, em observância ao paralelismo de formas (serventia criada por lei deve ser extinta por lei), nos termos da jurisprudência desta Corte (ADI 4.657-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29.02.2012, DJe 15.4.2012); e



    (b) a extinção sumária da serventia violou o direito da ocupante provisória à observância prévia do devido processo legal.



    Extinção de serventia decorrente da deserção (Lei nº 8.935/94, art. 44, caput)



    26. Quanto à imprescindibilidade de autorização legislativa ou de lei em sentido estrito para a extinção de serventias extrajudiciais vagas, verifico que a Portaria TJ/PI n. 586/2000 acha-se expressamente fundamentada em hipótese legal autorizadora da extinção da serventia extrajudicial, prevista no art. 44, caput, da Lei dos Cartórios que assim dispõe:



    “Lei nº 8.935/94 (Lei dos Cartórios)



    …...................................................................................................



    Art. 44. Verificada a absoluta impossibilidade de se prover, através de concurso público, a titularidade de serviço notarial ou de registro, por desinteresse ou inexistência de candidatos, o juízo competente proporá à autoridade competente a extinção do serviço e a anexação de suas atribuições ao serviço da mesma natureza mais próximo ou àquele localizado na sede do respectivo Município ou de Município contíguo.”



    27. No caso, a vacância do Cartório do 4º Ofício de Notas da Comarca de Parnaíba/PI ocorreu em 27.4.1994, em razão do falecimento do titular, vindo a senhora Maria Deolina Furtado Silva Marinho, viúva do ex-tabelião, a assumir interinamente a delegação extrajudicial.



     Somente no dia 18.01.1999, contudo, foi declarada formalmente a vacância da serventia, por meio da publicação do Edital da lavra do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (e-STJ, fls 100).



    28. A declaração de vacância foi impugnada pela serventuária em ação judicial na qual a interina buscava o reconhecimento do seu direito à titularidade da serventia com base no art. 208 da Constituição de 1969, que assim dispunha:



    “Art. 208 - Fica assegurada aos substitutos das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a efetivação, no cargo de titular, desde que, investidos na forma da lei, contem ou venham a contar cinco anos de exercício, nessa condição e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983. (redação dada pela EC nº 22/1982)”



    29. A pretensão foi julgada improcedente, em decisão transitada em julgado, na qual expressamente reconhecido que a serventuária não preenchia os requisitos necessários à efet